Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719554-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSON PEREIRA DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retornem os autos ao Ministério Público em razão da certidão de i.d. 16817209. I. Brasília, 15 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator